Tribunal: TJDFT
Processo: 0722463-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722463-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UBIRAJARA WANDERLEY LINS JUNIOR EMBARGADO: MARCIO AGNELO AMARAL QUINTELLA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por UBIRAJARA WANDERLEY LINS JUNIOR em face da decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, em face de sua manifesta intempestividade (ID 27300743). Em suas razões (ID 27364745), alega a existência de vícios no decisum, porquanto o agravo foi interposto em razão do “silêncio eloquente” do julgador de origem, que deixou de se manifestar acerca da necessidade de observância do art. 842 do CPC. Narra ter peticionado nos autos de origem questionando o douto magistrado a quo sobre a necessidade de intimação de sua esposa. No entanto, antes de analisar a questão, foi designada a realização da hasta pública para alienação do bem imóvel penhorado. Argumenta, nesses termos, que a interposição do agravo de instrumento era o único remédio processual cabível na espécie, mormente por se tratar de matéria de ordem pública. Defende a tempestividade do agravo de instrumento, pois sequer foi publicada decisão sobre o questionamento apresentado na origem. Requer, nesses termos, sejam acolhidos os presentes embargos de declaração para sanar os vícios apontados e conceder a tutela de urgência pretendida no agravo de instrumento. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Insta ressaltar que o recurso em apreço se presta ao esclarecimento ou complementação do julgado, quando constatado erro material, omissão, contradição ou obscuridade que prejudique o alcance do real sentido almejado pelo julgador, como bem enfatiza Bernardo Pimentel: “(...) a finalidade principal do recurso de declaração é permitir o acabamento do julgado, a fim de que sejam aclaradas as obscuridades, eliminadas as contradições e suprimidas as omissões na prestação jurisdicional” (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória. 5a edição. Editora Saraiva. São Paulo. 2008. p. 527). O Código de Processo Civil dispõe, em seu art. 1.022, as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, ipsis litteris: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” Não há na decisão embargada os vícios apontados pela embargante. Consoante já destacado na decisão ora embargada, extrai-se dos autos de origem que a decisão que rejeita a impugnação à penhora do imóvel foi disponibilizada no DJe em 13/05/2021, conforme certidão de ID 91668545. Todavia, o agravo de instrumento foi protocolado apenas em 13/07/2021, ou seja, quando já transcorrido o prazo para tanto, sendo manifesta a intempestividade. Logo, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada nessa oportunidade. Compulsando os autos de origem, inclusive, observa-se inexistir outra decisão posterior. Por outro lado, embora mereçam ser rejeitados os aclaratórios, convém tecer algumas considerações, em prestígio à cooperação processual. Em suas razões, a parte afirma ter interposto o agravo de instrumento em virtude do “silêncio eloquente” do magistrado de origem, pois este teria deixado de se manifestar acerca da petição de ID 92614927. Ocorre que o agravo de instrumento é recurso previsto no art. 1.015 do CPC, cabível para impugnar decisões interlocutórias que versem sobre as hipóteses elencadas no mesmo dispositivo. Não há, no aludido rol, qualquer hipótese de concernente à impugnação de eventual “silêncio do julgador”. Com efeito, observa-se que o pleito do agravante foi devidamente apreciado pelo juízo singular quando da análise da impugnação à penhora e dos embargos de declaração, nas decisões de ID 88619311 e ID 91146989, disponibilizadas em 16/04/2021 e 13/05/2021, respectivamente. Confira-se: “ANTE O EXPOSTO, rejeito a impugnação apresentada pela parte ré e homologo o laudo de avaliação de ID. 85727114. Intime-se a esposa do executado, sra. Eliana Simões Wanderley Lins da penhora do imóvel, nos termos do artigo 842 do CPC. Sem prejuízo, intime-se o exequente para que diga se pretende a adjudicação do bem, a alienação por iniciativa particular ou a alienação em leilão público Intimem-se”.- grifo acrescido “Quanto ao segundo item, realmente não houve menção na decisão embargada a respeito da meação da esposa do autor em relação ao imóvel. Assim, os embargos de declaração devem ser acolhidos nesse pormenor, a fim de consignar que o valor da meação do cônjuge do executado recairá sobre o produto da alienação do bem, nos termos do art. 843, caput, do CPC, observadas as cautelas dos §§ 1o e 2o do mesmo dispositivo. (...) ANTE O EXPOSTO, acolho parcialmente os embargos de declaração apenas para consignar que o valor da meação da esposa do executado recairá sobre o produto da alienação do bem, nos termos do art. 843, caput, do CPC, observadas as cautelas dos §§ 1o e 2o do mesmo dispositivo.” O decisum, repita-se, não foi impugnado no prazo legalmente previsto. Preferiu o executado, ora embargante, apresentar simples petição nos autos, requerendo o seguinte (ID 92614927, origem): “(...) Isso inobstante, sem se ater à essa determinação, V.Exa, olvidando-se das cautelas de estilo, olvidou-se da necessidade de que, antes de qualquer deliberação, deveria ser cumprido e observado o que na retro citada decisão foi fixado, ou seja, que fosse a Cônjuge do Excutado direta, formal e pessoalmente notificada não só da penhora, como também da conclusão a que se chegou no tocante à sua avaliação, a fim de poder exercer, como melhor lhe aprouvesse, o seu lídimo direito de defesa, com o cumprimento do instituo do contraditório e do devido processo legal, segundo que estabelece o art. 5o, em seus Incisos XXXV. LIV e LV, da Constituição Federal. Em razão disso e com todas as vênias, é que se impõe a desconstituição da r. decisão revisanda através da qual foi determinada a realização do leilão eletrônico do bem imóvel objeto da penhora, tornando sem efeitos todos os atos processuais subsequentes à r. decisão questionada, a fim de dar-lhe cumprimento, com a determinação de citação/intimação da penhora à Cônjuge do Executado, ns autos já qualificada, embora sem possuir representação processual eficaz e válida, por não ter advogado regularmente constituído, dando-se, a seguir, prosseguimento ao feito, como for entendido de direito.” – grifos acrescidos Pugna o executado, portanto, pela determinação de citação/intimação de sua esposa para se manifestar acerca da penhora do imóvel. Ocorre que tal medida já foi determinada na decisão de ID 88619311, mas não logrou resultados, porquanto não foi localizada a Sra. Eliana. Retira-se dos autos do cumprimento de sentença ter sido proferida decisão recente, em 21/07/2021, em que a magistrada reitera a intimação do executado para informar, em 05 (cinco) dias, o endereço atualizado de sua esposa, determinando, ainda, a expedição de novo mandado de intimação acerca da penhora do imóvel (ID 97735762, origem). Destarte, não há se falar em silêncio ou omissão acerca do pedido do agravante; o Juízo de origem vem tomando as devidas providências a fim de cientificar a Sra. ELIANA da penhora do imóvel pertencente ao casal. Por fim, embora tenha sido apresentada proposta de aquisição do bem após a segunda praça, observa-se ter o julgador de origem intimado as partes para manifestarem-se acerca do valor ofertado, sem decidir definitivamente sobre a arrematação, o que será feito em decisão futura (ID 97735762). Ante do exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos. Brasília, 27 de julho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator